Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDO INICIAL. NÃO APRECIADO. OMISSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. AUSENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. INSTRUÇÃO NÃO REALIZADA. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), sob pena de nulidade, conforme o art. 492 do Código de Processo Civil.
2. No caso, resta caracterizado o julgamento citra petita, uma vez que um dos pedidos formulados na inicial não foi apreciado pelo Juízo a quo.
3. Necessário entender que o pedido não se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, uma vez que depende da análise de questões de fato que não foram objeto de instrução ou sequer decisão sobre a distribuição do ônus da prova.
4. Preliminar de julgamento citra petita suscitada de ofício e acolhida. Sentença cassada. Recurso prejudicado.